Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735962-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTIGAS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DETRAÇÃO. COMPETENCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269, DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pelas falas do informante e das demais testemunhas. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo. 2. Ainda que as condutas tenham sido cometidas no mesmo contexto fático, o crime de desacato não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de resistência. São crimes autônomos, que protegem bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes, não havendo qualquer liame entre os crimes praticados, motivo pelo qual torna-se inviável a aplicação do Princípio da Consunção. 3. Não há, na jurisprudência, um limite temporal para utilização, como maus antecedentes, das condenações transitada em julgado, com período depurador superior a 5 anos. O que deve aferir no caso concreto é a proporcionalidade e razoabilidade da valoração, circunstâncias que, no caso concreto, foram observadas. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. 4.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime é admitido no Superior Tribunal de Justiça e é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. A análise do pedido de detração compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 6. Não se desconhece o teor da Súmula 269, do STJ a qual firmou entendimento no sentido de que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 6.1 Todavia, o réu ostenta não apenas a reincidência, mas, também, circunstancias judiciais desfavoráveis, visto possuir maus antecedentes, condição que inviabiliza a alteração do regime prisional imposto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, asseverando equívoco na fixação do regime inicial do cumprimento da pena quanto ao crime de lesão corporal, mostrando-se adequado o regime inicial mais brando que o fechado, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, pois o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, de modo que inexiste ilegalidade no resgate da reprimenda no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012